Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇAO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. O recorrente alegou que a eleição da nova diretoria foi realizada com diversas irregularidades, tais como a forma de divulgação do edital de convocação, indicação de endereço diverso da sede, eleição de membros que não seriam associados e sobre os quais recairia suspeita de atividades ilícitas. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder em definitivo a tutela provisória para suspender a eficácia da assembleia que elegeu nova diretoria e a designação de pessoas que enumerou para gerir a entidade no período de suspensão. Preparo regular sob ID 35905997. Antes de analisado o pedido liminar, a agravada habilitou-se nos autos para esclarecer que o autor da ação e ora recorrente não figura no quadro de associados da instituição. Juntou declaração neste sentido firmada pelo presidente da entidade e datada de 31/05/2022 (ID 36012504). Em resposta, o agravante reiterou sua condição de associado e anexou declaração associativa firmada em 11/09/2019 (ID 36160545). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA propôs ação anulatória de assembleia de eleição c/c pedido de nova eleição em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS. Narra que a requerida é uma associação, sem fins lucrativos, que atua no Distrito Federal em parceria com o Poder Público e empresas privadas do ramo da construção civil para a realização do projeto de habitação social Riacho Fundo II - IV Etapa, com foco em famílias de baixa renda. Afirma que no ano de 2019 houve uma tentativa de golpe, realizada por um grupo de pessoas, na tentativa de assumir, de maneira forçada e irregular a diretoria da associação e consequentemente o domínio sobre os projetos e contratos, o que foi controlado e resolvido administrativamente, evitando prejuízos para a associação. Diz que em 10 de março de 2022 o mesmo grupo que outrora tentou tomar a diretoria, convocou e realizou assembleia geral extraordinária, em conluio com a então presidente da associação requerida, visando a eleição de novos membros da diretoria e dos conselhos, para o triênio 2022/2025, tendo eles mesmos formado e apresentando uma chapa, que foi a única a se apresentar e consequentemente foi eleita. Relata que "muito embora a convocação ter seguido os requisitos do artigo 24 do Estatuto da associação, no tocante a transparência e tempo, algumas nuances demandam melhor análise da validade deste ato jurídico que deve ser anulado pelos fundamentos que se seguem." Relata a existência das seguintes irregularidades: 1) nova eleição devidamente prevista em estatuto deveria ter sido convocada pela direção em vigor para 18 de agosto de 2018. Entretanto tal eleição nunca ocorreu, mantendo-se no cargo de Presidente e Diretora Financeira a Sra. Cristiane Maria de Sales, e no cargo de Diretora Administrativa Cristiane de Araújo Alves; 2) Desde o edital de convocação, vem sendo veiculada a informação de que a AMMVS possui sede no SDS Ed. Venâncio IV, no 44, sala 303 - Asa Sul - Brasília, ao passo que a real sede da associação encontra-se na QN 19, Conjunto 06, Casa 23 – Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71.881-726; 3) a AGE ora impugnada decorre de edital cuja publicação se deu de modo diferente do que vinha sendo feito pela AMMVS no decorrer dos anos e não no endereço de sua sede; 4) a assembleia foi total e integralmente presidida pela então presidente da AMMVS, o que desrespeita por completo os dizeres estatutários do artigo 22, §5o; 5) nenhum dos conselheiros eleitos é associado da AMMVS; 6) conforme as assinaturas de presença levadas ao registro cartorário, apenas 2(dois) nomes pertencem a associados, justamente as duas únicas assinaturas que não pertencem a membros da chapa eleita. Prossegue narrando que o presidente eleito, Senhor Antônio Batista de Moraes, responde por 12 processos judicias, alguns como: turbação, esbulho, ameaça, vicio redibitório, estelionato. Diz que há indícios da comercialização de unidade habitacionais do projeto da IV Etapa do Riacho Publico II, de forma ilegal. Tais lotes estavam aguardando a devida distribuição de acordo com o preceituado na CDRU, firmada entre a entidade e o Governo Federal, com a interveniência do Governo do Distrito Federal. Indica Cristiane Alves Araújo, Paulo Valério Silva Lima ou Daniela Kelly de Oliveira para assumirem a presidência da Associação até que outra eleição seja realizada. Requer em antecipação de tutela que seja suspensa a eleição da diretoria e do conselho eleito na assembleia do dia 10 de março de 2022, e seja determinada a instalação de comissão eleitoral provisória, e a realização de nova eleição no prazo 90 dias. No mérito, pugna pela anulação da assembleia realizada em 10 de março de 2022. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações dos autores, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Sustenta a parte autora a existência de diversas irregularidades na do dia 10 de março de 2022, a qual elegeu nova direção e conselheiros para a ré. Compulsando os autos, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência. Em análise sumária, constato que inexiste irregularidade na convocação para a assembleia, pois pelo estatuto de ID 122380817, fls. 64/71, não há forma específica para convocação dos associados à Assembleia Geral (art. 23), podendo ser por meio de circular ou outro meio de comunicação, o que foi, a priori, obedecido, conforme ID 122380806 - Pág. 6 – fl. 56. No mesmo raciocínio, tenho que o §2o do artigo 23 do estatuto diz que a Assembleia pode deliberar validamente, em primeira convocação, com a presença de maioria absoluta dos sócios em pleno gozo dos seus direitos estatutários, e segunda convocação, com qualquer número de associados. Observo que a deliberação se deu em segunda chamada, portanto independentemente de quórum (ID 122380806 - Pág. 3 – fl. 53). Ademais, não há prova nos autos de que os dirigentes e conselheiros eleitos não são associados, não sendo possível, no momento, apreciar a nulidade da eleição. Não se olvida que as associações no âmbito do Distrito Federal atraem a ambição de diversas pessoas ante a possibilidade de recebimento gestão de recursos, no entanto, com a documentação trazida aos autos, não se pode afirmar a existência de fraude ou administração temerária. Assim, faltam elementos nos autos a comprovar a ilegalidade da assembleia realizada em 10 de março de 2022. A instrução revela-se indispensável ao caso para que se possa apurar a veracidade dos fatos deduzidos pelo autor em sua petição inicial, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalto que conforme previsto no estatuto da associação ré (ID 122380817 - Pág. 4 – fl. 67) há possibilidade de convocação de assembleia extraordinária por 1/3 dos associados para suspender ou demitir membros da diretoria, do conselho ou do quadro social, independentemente da atuação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme acentuado na decisão agravada, não há qualquer evidência de irregularidade na convocação da assembleia, que se deu por publicação em jornal de grande circulação, forma compatível com a previsão estatutária: “Art. 23o - A Assembleia Geral reunir-se-á e sessões ordinárias, extraordinárias e solenes em primeira convocação através de circular ou outro meio de comunicação com antecedência mínima de 05 (cinco) dias a ser divulgada aos associados.” Lado outro, ao contrário do que alegou o recorrente, sequer constou o endereço da associação no edital de convocação, mas tão somente o endereço do local em que se daria a reunião. Igualmente, o fato da assembleia se reunir em endereço diverso de sua sede não denota qualquer irregularidade, uma vez que teria havido prévia e ampla divulgação. Por fim, o recorrente não elidiu os fundamentos da decisão acerca da inexistência de provas de que os eleitos não seriam associados. Ao contrário, no atual estágio, é sua própria condição de filiado à entidade que se encontra em dúvida e devendo ser objeto de prova, diante da declaração de ID 36012504. Embora tenha reafirmado sua condição, apresentou comprovante de filiação firmado no ano de 2019, mas conforme a prova colacionada a estes autos, teria se desfiliado no ano de 2020, portanto, posteriormente à declaração que juntou: “A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 02.185.910/0001-11, por seu Diretor Presidente, Sr. ANTÔNIO BATISTA DE MORAIS, eleito pela Assembleia Geral do dia 10 de março de 2022 para o trênio 2022/2025, declara, a quem interessa possa e para os fins legais, que o Sr. RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA – CPF: XXX.XXX.XXX-XX não pertence ao quadro de associados contribuintes ou de qualquer outra modalidade de associado da Associação desde o ano de 2020.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator